Tribunal: STF
Processo: RE 1320815
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O eminente relator do REsp 1.829.107/RS no Superior Tribunal de Justiça, considerando prejudicial o recurso extraordinário deduzido nestes autos, determinou, com amparo no art. 1.031, § 2º, do CPC, a remessa o feito a esta Suprema Corte (evento 33).
    Cito excerto da decisão:
    “(...) Nos termos do art. 1.031, § 2º, do CPC/2015, ‘se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal’.
    É essa, portanto, a situação dos autos. (...).”
    No entanto, o apelo extremo (evento 24) interposto no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul teve, em parte, seguimento denegado por aplicação do instituto da repercussão geral – Tema nº 339/RG – e, na outra parte, foi inadmitido (evento 28).
    Dessa decisão, não houve qualquer insurgência da parte signatária do extraordinário, conforme consta de certidão de evento 31, de modo a não se ter, a toda evidência, impugnação recursal devolvida ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal.
    Anoto, ademais, que o procedimento fundado no § 2º do art. 1.031 do Código de Processo Civil pressupõe, inexoravelmente, recurso extraordinário admitido ou, embora inadmitido, que tenha sofrido a devida impugnação da inadmissibilidade na forma do art. 1.042 do mesmo diploma processual civil.
    Por fim, ressalto, também, que adentrar na análise do extraordinário na hipótese, o qual restou trancado na origem até mesmo em vista de ausência de impugnação da decisão de inadmissibilidade por parte da outrora recorrente, consubstanciará, evidentemente, vilipendio à competência atribuída ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido para efetuar juízo de admissibilidade do recurso (art. 1.030, CPC).
    Em face do exposto, com amparo no art. 1.031, § 3º, do CPC, determino a devolução dos presentes autos ao STJ.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator